Tribunal: STF
Processo: AI 843955
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. É desnecessário o sobrestamento do RE em virtude da pendência de REsp. Independência entre recursos excepcionais. Campos temáticos próprios. O art. 543, § 1º, do CPC, somente se aplica quando os recursos especial e extraordinário são admitidos, o que não se verifica no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.